Tribunal: STF
Processo: HC 252725
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no STJ, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem do Habeas Corpus nº 941.868/SP (e-doc. 14, p. 168-172).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, pela prática do crime do art. 35, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). Na sentença, o Juízo de origem fixou o regime inicial fechado e manteve a prisão preventiva do paciente, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-doc. 12, p. 38-56).



    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de origem deu provimento ao recurso ministerial e parcial provimento ao apelo defensivo. Redimensionou as penas do paciente fixando-as em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, com relação ao tráfico de drogas, e 4 anos de reclusão, pelo crime de associação para o tráfico, mantidos os demais termos da sentença (consulta pública ao site do TJSP, Processo nº 1500854-96.2022.8.26.0082).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 14, p. 145-150). Contra essa decisão, foi impetrado o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inidoneidade da fundamentação das decisões nas quais se decretou a prisão preventiva do paciente. Argui ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que os fatos ocorreram em 2022 e não houve reiteração delitiva. Ressalta a suficiência das medidas cautelares alternativas. Destaca as condições pessoais favoráveis, em especial, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva. 



    7. Em consulta ao site do TJSP, realizada em 18/03/2025, não foi possível verificar o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Ao consultar o campo “partes dos processo”, o nome do paciente não consta com a informação de “réu preso”, a exemplo de outros dois corréus (Processo nº 1500854-96.2022.8.26.0082).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. O presente habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).'O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem, afastou a alegação de ilegalidade nas decisões de imposição e manutenção da custódia preventiva, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o fato de o réu estar foragido. Veja-se:



    “Pelo que verte da inicial e dos documentos que a instruíram, o paciente e os corréus Michel Ruiz Fernandes, Fabiana Barbosa dos Santos, Guilherme Rebeque Carlos, Luiz Carlos da Silva Junior, Jailson de Oliveira Alves e Claudiney Corrêa do Nascimento, presos em flagrante em 06/06/2022, foram condenados, em 25/03/2024, perante o R. Juízo da I a Vara Criminal da Comarca de Boituva, como incursos, em concurso material, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e, no art. 35, da Lei 11.343/06, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida a prisão cautelar (Proc. 1500854-96.2022.8.26.0082 fl. 1490). 



    Houve a apreensão, por ocasião da prisão em flagrante, de 3.100 (três mil e cem) tijolos de maconha (Cannabis sativa L), num total 3.018,24 kg. 



    Há recurso de apelação das respetivas defesas e da Justiça Pública em processamento. 



    Pelo que verte dos autos, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva em 06/06/2022. 



    O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 25/10/2022, deferiu, em sede de liminar de HABEAS CORPUS, o benefício da liberdade provisória ao paciente, razão pela qual foi expedido alvará de soltura (HC 763.317/SP fls. 810/812). 



    No entanto, em 06/12/202, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Ag. Rg. no HC 736.317/SP, por votação unânime, deu provimento ao agravo regimental para restabelecer a prisão preventiva do ora paciente, nos termos em que decidido em primeiro grau de jurisdição (fl. 828). 



    O mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ainda não foi cumprido.



    (...)



    A r. decisão sentença condenatória, quanto à manutenção da prisão cautelar, ainda que de forma sucinta, está motivada (fl. 1490). 



    Restou consignado na r. decisão condenatória “Os acusados não fazem jus ao direito de apelar em liberdade, pois prevalecem os motivos da prisão preventiva determinada pelo C. STJ (fls. 799/811), mantidas, assim, as ordens de prisão expedidas nos autos (fls. 838/851)”.



    Como já analisado quando do julgamento do HABEAS CORPUS 2007527-66.2023.8.26.0000 impetrado em favor do ora paciente, julgado por esta C. Câmara Criminal, em 27/04/2023, a r. decisão monocrática, que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada, com a consideração, em especial, das circunstâncias concretas dos crimes imputados ao paciente, que conferem contornos de gravidade diferenciada ao caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A questão já foi apreciada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Ag. Rg. no HC 736.317/SP, por votação unânime, deu provimento ao agravo regimental para restabelecer a prisão preventiva do ora paciente, nos termos em que decidido em primeiro grau de jurisdição (fl. 828). 



    Não há nenhuma circunstância nova em favor do paciente a dar ensejo à revogação à prisão cautelar. 



    Importa considerar, ademais, além da manutenção das circunstâncias que deram ensejo à conversão da prisão em flagrante em preventiva, que o paciente foi condenado a mais de 8 (oito) anos de reclusão, pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado.



     Não é demais anotar, ainda, que o paciente está foragido, pois desde o restabelecimento da prisão preventiva pelo C. Superior Tribunal de Justiça, o mandado de prisão não foi cumprido. 



    Por derradeiro, a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e, nesse aspecto, importa considerar que o paciente, embora, tecnicamente, primário, foi condenado em primeiro grau de jurisdição por crimes de gravidade diferenciada, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, e está foragido. 



    Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.” (e-doc. 14, p. 147-150; grifos nossos).



    11. O Ministro Relator no STJ encampou os argumentos trazidos pelo Tribunal de Justiça de origem (e-doc. 14, p. 168-172).



    12. Pelo que se tem nos autos, o paciente foi condenado, em conjunto com outros seis corréus, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para esse fim, sendo a custódia cautelar decretada e mantida com base na “gravidade concreta da conduta evidenciada pela exorbitante quantidade de droga apreendida – 3.100 tijolos de maconha, com peso total de 3.087,049Kg” (e-doc. 14, p. 170). 



    13. Observa-se que a prisão preventiva mostrou-se indispensável para assegurar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de drogas — mais de 3 toneladas. Ademais, pelo que se depreende dos autos, o paciente está foragido, o que evidencia ainda mais a necessidade da cautelar extrema.



    14. Não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão. 2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    15. Quanto à contemporaneidade, descabe cogitar de sua ausência levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram, que no caso dos autos, evidencia-se pela quantidade de drogas — mais de 3 toneladas — e o fato de o paciente estar foragido. 



    16. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). Nessa linha, confira-se também:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos)  



    17. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator